Tribunal: TJBA
Processo: 8109937-53.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8109937-53.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PRISCILA CARVALHO DOS SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DE DEPOIMENTOS DE AGENTES PENITENCIÁRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por PRISCILA CARVALHO DOS SANTOS contra sentença da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador que julgou procedente a denúncia e a condenou por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33, caput) à pena de 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial semiaberto, em razão da apreensão de 55,12g de maconha e 45,77g de cocaína no interior de unidade prisional, após recusa de revista e descarte do material em lixeira de cela previamente verificada como vazia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade absoluta por suposta inexistência de denúncia formalizada; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação, diante da negativa de autoria e da alegada fragilidade dos depoimentos dos agentes penitenciários; (iii) determinar se cabe absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06; (iv) verificar a correção da dosimetria, do regime inicial e da possibilidade de incidência do §4º do art. 33 (tráfico privilegiado) e de substituição da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR A denúncia é regularmente ofertada e consta nos autos (ID 97734915), atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP, com exposição do fato, suas circunstâncias, qualificação da acusada e rol de testemunhas, inexistindo vício formal ou material. A nulidade não se reconhece sem demonstração de prejuízo, e a defesa apresentou defesa preliminar (ID 97738187) sem suscitar a alegação, evidenciando exercício do contraditório e ampla defesa e afastando prejuízo. A matéria relativa à suposta ausência de denúncia não é arguida perante o juízo de origem, operando-se a preclusão, além de inexistir o vício alegado. A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e Laudo de Constatação (IDs 97734916 e 97738169), que atestam a apreensão de maconha e cocaína, substâncias constantes na Lista F-1 da Portaria 344/98. A autoria é demonstrada por prova oral colhida sob contraditório, com depoimentos consistentes e convergentes de agentes penitenciários sobre comportamento suspeito, recusa reiterada de revista, cela previamente vistoriada e achado posterior do material no lixo após permanência solitária da apelante. O depoimento do agente Marcos Rosa de Lima, ao afirmar ter presenciado o descarte, reforça a credibilidade do quadro probatório e a ligação direta da apelante com o material ilícito. A palavra de agentes públicos, quando harmônica e corroborada pelos demais elementos, constitui meio de prova idôneo para sustentar condenação, não sendo infirmada por negativa isolada da ré sem suporte probatório. A configuração do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 prescinde de prova de mercancia, por se tratar de tipo de ação múltipla, bastando a prática de verbos nucleares como “trazer consigo”, “guardar” ou “ter em depósito”, aferidos pelas circunstâncias do caso. A quantidade e diversidade das drogas (100,89g no total), o local da apreensão (unidade prisional) e as circunstâncias de ocultação e descarte indicam destinação mercantil, afastando a hipótese de uso próprio e a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06. A pena-base acima do mínimo é devidamente fundamentada na valoração negativa dos antecedentes, diante de duas condenações transitadas em julgado (processos nº 0570330-59.2014.805.0001 e nº 0314754-36.2012.805.0001), admitidas como maus antecedentes na primeira fase. A agravante da reincidência (CP, art. 61, I) é corretamente aplicada na segunda fase, com majoração de 1/6, inexistindo atenuantes reconhecidas. A minorante do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 exige primariedade e bons antecedentes, sendo inviável à ré reincidente, motivo pelo qual é corretamente afastada. O regime inicial semiaberto observa o art. 33 do CP, considerado o quantum de pena (superior a 4 e inferior a 8 anos) e a reincidência, e a substituição por restritivas de direitos é incabível porque a pena supera 4 anos (CP, art. 44). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A alegação de ausência de denúncia não prospera quando a peça acusatória consta dos autos e atende ao art. 41 do CPP, inexistindo prejuízo e operando-se a preclusão se não arguida oportunamente. 2. Depoimentos de agentes penitenciários prestados sob contraditório, quando coerentes e amparados por elementos materiais, são suficientes para comprovar autoria e sustentar condenação por tráfico. 3. A configuração do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 prescinde de prova de mercancia, sendo a destinação extraída das circunstâncias, inclusive local da apreensão e dinâmica de ocultação/descarte. 4. A reincidência impede a incidência do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, e o regime semiaberto é adequado quando a pena é superior a 4 e inferior a 8 anos, especialmente diante da reincidência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CF/1988, art. 129, I; CPP, art. 41; CPP, art. 564, III, “a” e “b”; CPP, art. 386, VII; CPP, art. 155; CP, art. 61, I; CP, art. 33; CP, art. 44; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e §4º; Lei nº 11.343/06, art. 28; Portaria SVS/MS nº 344/98, Lista F-1. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 940.368/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 03.01.2025; STF, AgR no HC 223.979/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22.05.2023, publ. 20.06.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8109937-53.2021.8.05.0001, de Salvador/BA, em que figura como apelante PRISCILA CARVALHO DOS SANTOS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões dispostas no voto.